Tribunal: TJDFT
Processo: 0738516-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA EM ÁREA COMUM. IRREGULARIDADES. AJUSTES REALIZADOS PELOS EXECUTADOS. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Reputa-se integralmente cumprida a obrigação de fazer imposta no acórdão exequendo quando os executados realizam os ajustes nas áreas comuns do condomínio, em estreita conformidade com o referido julgado, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. Recurso não provido.